Tribunal: TJDFT
Processo: 0742184-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742184-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos de origem, verifico que o DISTRITO FEDERAL, ora agravado, também se insurgiu contra a decisão singular ora recorrida (id. 143180069, dos autos principais) por meio do Agravo de Instrumento no 0741051-12.2022.8.07.0000, o qual, em 23/1/2023, foi recebido por esta Relatora com efeito suspensivo. Nesse cenário, considerando que ambas as partes recorrem contra o mesmo decisum, recomenda-se o julgamento conjunto dos recursos a fim de evitar decisões conflitantes, efetivando-se, inclusive, a economia de atos processuais. Portanto, associem-se os presentes autos aos do Agravo de Instrumento no 0741051-12.2022.8.07.0000 e, oportunamente, venham ambos conclusos conjuntamente. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora